Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732791-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO RICARDO DA SILVA FARIAS, ALICE MARTINS DA SILVA FARIAS, ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS, KELLY CHRISTINE DA SILVA FARIAS, JOAO HENRIQUE GOMES DE FARIAS, MEIRIELLE DE SOUZA SA GOMES, MARIA FERNANDA DE SOUZA FARIAS, JOAO PEDRO DE SOUZA FARIAS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERNANDES DE FARIAS, FERNANDO CARLOS GOMES DE FARIAS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator